Tribunal: TJDFT
Processo: 0705780-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E DE CADASTRO. INÉPCIA DA INICIAL.
1. Fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração – CPC 425, VI.
2. Ante a previsão contratual e a ausência de excesso de onerosidade, são válidas as tarifas de avaliação e de cadastro.